Tribunal: TJPA
Processo: 0812404-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812404-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: MADIANO LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
pela necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 5,3 gramas de substância entorpecente,
“PEDRA DE ÓXI”, em uma única pedra esfarelada, e
a periculosidade do paciente
que possui extenso rol de
antecedentes criminais (ID. Num. 10878734 - Pág. 3/5), condenado e reincidente, bem
como no momento dos fatos estava com monitoração eletrônica, descumprindo as obrigações do cumprimento de pena em regime aberto.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

40ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência no dia 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por
Tiago Alaverton Almeida Alves, OAB-PA nº 17.843 e Ricardo Almeida Alves, OAB-PA nº 23.156
, em º 23.156 do paciente
MADIANO LEAL DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 a 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara única da Comarca de Portel-PA nos autos do processo nº 0812404-20.2022.8.14.0000.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/07/2022, trazendo consigo, juntamente com o menor A. L. D. V. M., de 17 anos de idade, aproximadamente 05 (cinco) gramas da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “PEDRA DE ÓXI”, acondicionadas em saco plástico.

Argumentam que o paciente sobre constrangimento legal em sua liberdade de locomoção devido á desnecessidade da prisão preventiva e utilização da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de pena.

Defendem que a prisão cautelar do paciente é desproporcional, pois os crimes imputados ao paciente são suscetíveis de liberdade provisória, não foram cometidos com violência ou grave ameaça, aduzem, ainda, que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que não se vislumbra circunstância concreta a justificar a “máxima excepcionalidade” da prisão do Paciente.

Ressaltam as condições pessoais do paciente.

Sustentam que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de pena, situação que fica clara “
diante da constatação objetiva do cabimento de medidas cautelares diversas da custódia e das condições subjetivas favoráveis do Paciente
” e que “
Isso fica claro quando Juízo coator invoca o fundamento da ordem econômica para indeferir a aplicação de medidas cautelares, argumentando com base na “magnitude dos valores supostamente desviados” pela organização da qual o Paciente seria integrante (cf. decisão impugnada – doc. 8)
.”, levando aspectos que dizem respeito ao mérito da acusação.

Arguem que a garantia da ordem econômica, tem sua aplicação restrita ao âmbito dos crimes contra a ordem econômica, o que não seria o caso do paciente, e, ainda, que “
não se vislumbra qualquer perigo que a liberdade do Paciente possa representar para a ordem pública ou econômica, para a conveniência da instrução criminal, para a aplicação da lei penal e tampouco para a sociedade
”.

Requerem a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança) ou determinar que o Juízo coator assim o faça. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 10483135, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10525559 - Pág. 2.

Em parecer de Num. 10552151 - Pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/07/2022
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
em 14/07/2022, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e acolheu a representação da autoridade policial, convertendo-a em preventiva.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual
foi indeferida pelo juízo dito coator.

É contra a decisão que manteve a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a
desnecessidade da prisão preventiva e ausência de dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“(...)

Consoante depoimentos colhidos em sede policial, o flagranteado foi preso em situação descrita no tipo penal previsto no art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele apreendida uma porção de droga entorpecente possivelmente conhecida como “pedra de óxi”, pesando o total de 5.3 gramas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 70072077 – pág. 09, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente em ID. 70072077 – pág. 10, Registros fotográficos em ID. 70072077 – pág. 11 e Exame de Corpo de Delito de ID. 70073990 – pág. 08.

Os policiais que conduziram o flagranteado, declararam em sede policial que: “nesse dia 13/07/2022, por volta das 12h20, se encontrava de serviço (...)
avistaram um mototáxi conduzindo o nacional MADIANO LEAL DOS SANTOS e mais o menor A.L.D.V.M., de 17 anos, e quando percebera, a viatura policial os mesmos seguiram pela Rua Pacajá e depois pegaram a Presidente Vargas, foi quando o nacional MADIANO LEAL DOS SANTOS se desfez de algo, jogando no meio da rua, então o CB/PM PEDRO apanhou o objeto e constatou que se tratava de “pedra de óxi” – uma porção triturada pesando cerca de 5 g (cinco gramas); Que a viatura seguiu o trio, onde o mototáxi parou a moto e correu, deixando para trás MADIANO
(...)”.

Outrossim, o flagranteado, em sede policial, negou a autoria do delito, afirmando que não tinha droga nenhuma e que a droga apreendida teria sido encontrada com o menor e não consigo, e que os policiais, ao verem que o flagranteado usa tornozeleira de monitoramento eletrônico, resolveram levá-lo preso. Aduziu ainda que está em prisão domiciliar há 05 meses, que já foi preso anteriormente por roubo e homicídio. O flagranteado possui extenso rol de antecedentes criminais, consoante certidão ID. 70105455.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA E DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP:

De acordo com o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. A decretação desta medida subordina-se, ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, a uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

Neste caso, constata-se que há indícios suficientes, tanto da materialidade quanto da autoria do delito, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre a materialidade, restou-se comprovada por meio dos depoimentos, do Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 70072077 – pág. 09, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente em ID. 70072077 – pág. 10 e do Registro fotográfico em ID. 70072077 – pág. 11. Assim, comprova-se a materialidade do delito.

Relativamente aos indícios suficientes de autoria, o indivíduo encontrava-se em estado de flagrância, conforme demonstrado nos autos do procedimento investigatório, tendo sido encontrado na posse substância entorpecentes e confessado, em sede policial, a comercialização de entorpecentes nesta comarca.

Assim, ante a representação da autoridade policial para converter a prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do art. 311 do CPP, manifesto-me.
Entendo que há riscos quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso este responda o processo em liberdade
. No caso vertente, imperioso destacar a quantidade de substância possivelmente “PEDRA DE ÓXI” (5.3 gramas) em uma única pedra esfarelada de tamanho considerável, conforme registro fotográfico de ID. 70072077 – pág. 11, e em especial as circunstâncias fáticas do caso, se tratando de indivíduo condenado e reincidente, estando em descumprimento das obrigações do cumprimento de pena em regime aberto, consoante certidão de antecedentes de ID. 70105455, tendo sido preso ainda na companhia de um menor, que se declarou usuário de entorpecente (ID. 70072077 – pág. 05). Imperioso destacar o fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

A fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MADIANO LEAL DOS SANTOS, EM PRISÃO PREVENTIVA. (
Num. 10878733 - Pág. 38/40)

E ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, o juízo coator fundamentou que:

“(...)

Observo que a prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 13.07.2022 (ID. 70148544), com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, há
provas da existência do crime e indícios da autoria
demonstrados nos relatos colhidos no inquérito policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 70072077 – pág. 09, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente em ID. 70072077 – pág. 10 e do Registro fotográfico em ID. 70072077 – pág. 11.

A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Ademais, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, havendo necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos mesmos termos que fundamentaram a decretação de sua prisão, vez que não houve mudança significativa da situação fática que ensejasse modificação no
status libertatis
do réu.

Ademais, ressalte-se que o réu se trata de indivíduo condenado e reincidente, estando em descumprimento das obrigações referentes ao cumprimento de pena em regime aberto, consoante certidão de antecedentes de ID. 70105455, tendo sido preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, na companhia de um menor, que se declarou usuário de entorpecente (ID. 70072077 – pág. 05)

A marcha processual se encontra regular, tendo este juízo praticado todos os atos necessários ao andamento normal do processo, estando os autos aguardando o oferecimento de denúncia.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente/réu, pois no caso concreto, se trata de crime que causa repercussão na sociedade local. No caso vertente, verifica-se que o autuado foi preso em estado de flagrância. Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

(...)

Em que pese não ter sido apreendida grande gramatura da referida substância entorpecente, verifica-se que o réu foi preso em flagrante em condições características de comercialização de entorpecente, considerando ainda que a substância entorpecente apreendida, uma pedra de óxi de tamanho considerável, pode facilmente ser subdividida e esmiuçada em dezenas de outras porções menores para comércio, e que estava na companhia de um menor que se declarou usuário de entorpecentes.

Registre-se que a alegação de ocupação lícita e de bons antecedentes do acusado, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

Outrossim, no tocante à alegação de necessidade de soltura em razão da recomendação nº 91 do CNJ, verifico que, como doutamente aprazado pelo Ministério Público, não vislumbro a necessidade de soltura, tendo em vista que foi recomendado à SEAP, que seja disponibilizada cela diferenciada aos presos novos ou recapturados, a fim de evitar o contato destes com os antigos internos do sistema, até que se tenha certeza da não possibilidade de propagação do vírus aos demais internos. No entendimento do STF, conceder liberdade ou substituir prisão preventiva por prisão domiciliar
não é a medida mais adequada
, ante as orientações de caráter administrativo já publicadas. Ademais, é importante ressaltar que o STJ tem entendido que o risco de infecção pelo COVID-19, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva, já que é dever do Estado assegurar a saúde dos custodiados, sendo considerado mais seguro permanecer no cárcere até para os presos que possuem problemas de saúde e integram o grupo de risco, conforme se observa no trecho abaixo transcrito:

[...] Não se desconhece que o paciente enfrenta problemas graves de saúde, estaria no grupo de risco de contrair o coronavirus (covid-1), nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, e que poderia, em tese, ser beneficiado com a prisão domiciliar para receber tratamento médico de forma mais adequada, mesmo que por razões humanitárias. Porém, diante da realidade atual, as instâncias ordinárias entenderam, ao menos por ora, ser mais seguro para o paciente receber o tratamento diretamente no ambiente prisional, um direito assegurado aos presos, com os recursos disponibilizados pelo Estado, notadamente diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde decorrente do crescente do número de pessoas infectadas pelo covid-19.

[...]

Habeas corpus indeferido liminarmente. (STJ. Habeas Corpus nº 569.583- SP. Rel. Reynaldo Soares daFonseca. Decisão Monocrática. J. 30/03/2020).

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, sobretudo, porque perduram fortemente todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva que fundamentaram a decisão da sua custódia.

Ademais,
tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva
, nos termos do artigo 313, I, do CPP. (Num. 10878732 - Pág. 6/10)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta no auto de prisão em flagrante, consubstanciado no
do auto de apresentação e apreensão de ID. 70072077 – pág. 09, auto de constatação provisória de substância entorpecente em ID. 70072077 – pág. 10, registro fotográfico em ID. 70072077 – pág. 11.
e depoimentos colhidos em solo policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 5,3 gramas de substância entorpecente,
“PEDRA DE ÓXI”, em uma única pedra esfarelada, e
a periculosidade do paciente
que possui extenso rol de
antecedentes criminais (ID. Num. 10878734 - Pág. 3/5), condenado e reincidente, bem
como no momento dos fatos estava com monitoração eletrônica, descumprindo as obrigações do cumprimento de pena em regime aberto.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não
devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/11/2022